Tribunal: TJPA
Processo: 0011636-30.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011636-30.2018.8.14.0401

APELANTE: DANIELA MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. MATERIAL APREENDIDO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. EQUÍVOCO DO JUÍZO. JUÍZO QUE CONSIDEROU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS COMO FAVORÁVEIS, MAS DISSE TER 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS, EXASPERANDO A PENA INICIAL DE FORMA ERRÔNEA. PENA-BASE QUE DEVE SER REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, OU SEJA, NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO. PENA FINAL FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/6 (UM SEXTO) DE FORMA ACERTADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO NESTA FASE RECURSAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA QUE TAMBÉM FOI REDIMENSIONADA, FICANDO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO. PLEITO ANALISADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ALTERADO, NÃO COMO REQUERIDO PELA DEFESA (ABERTO), MAS CONFORME O QUANTITATIVO DE PENA APLICADO, OU SEJA, REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. No caso em tela, as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo, tendo em vista a forma como a droga estava acondicionada, além das provas obtidas em juízo (depoimentos testemunhais), não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão da apelante, não pode prosperar, pois, sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

3.
In casu
, verifico a necessidade de revalorar a pena-base, considerando o equívoco por parte do juízo sentenciante, uma vez que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerou todos os critérios judiciais como neutros ou favoráveis à apelante, tendo, por erro, o juízo afirmado que existiam 02 (duas) circunstâncias negativas, sem, contudo, especificar quais eram essas circunstâncias desfavoráveis, uma vez que, pela simples leitura da sentença, toda a fundamentação utilizada na primeira fase era favorável à ré Daniela. Vale destacar que, ao contrário do que todos alegam, a culpabilidade não foi considerada como negativa pelo juízo
a quo
, muito pelo contrário, o magistrado é claro ao afirmar que a culpabilidade é normal à espécie:
“A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo”
.

4. A pena-base deve ser redimensionada sim para o mínimo legal, ante a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais mantenho nesta fase recursal, devendo a pena inicial ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na última fase, em razão da primariedade, dos bons antecedentes da ré e da ausência de comprovação de que a ré se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, mantenho a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar definido pelo juízo sentenciante, ou seja, 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa para o crime de tráfico, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

5. No que diz respeito ao
quantum
da redução à apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da minorante, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/6 (um sexto) de forma acertada. Sendo assim, a acusada não merece a aplicação da diminuição no patamar máximo determinado em lei, além disso, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso, principalmente quando resta comprovada que a apelante se dedica sim a atividade criminosa.

6. Considerando que a pena privativa de liberdade da apelante foi redimensionada, conforme consta do item 2 deste voto, vale destacar que, a pena de multa passou a ser fixada definitivamente em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa (abaixo do mínimo legal para o crime de tráfico que é de 500 (quinhentos) dias-multa), no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Assim, tal pleito já foi acatado, com a redução da pena de multa abaixo do mínimo legal para o crime de tráfico.

7. Com o redimensionamento e o quantitativo final da pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, achei por bem alterar o regime prisional, não como requerido pela defesa, mas conforme o
quantum
estabelecido na nova sanção, nesta fase recursal, para o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena redimensionada e pena de multa diminuída.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para redimensionar a pena-base e, portanto, a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Daniela Macedo de Souza
(nascida em
11/08/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
15/09/2020
, ID 6494642 a ID 6494643 – págs. 167/173, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso
, que a
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6494615 – págs. 93/96) que, no dia
21/05/2018
, guardas municipais efetuaram a
prisão em flagrante
da denunciada
Daniela Macedo de Souza
, após ter sido flagrada com
16 (dezesseis) embalagens
confeccionadas em papel alumínio e em filme plástico, contendo
erva seca prensada
, pesando no total
16g
(dezesseis gramas), da substância
Tetrahidrocanabinol
, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecido por
MACONHA
,
01 (uma) faca de serra
,
01 (um) rolo de plástico filme
,
01 (um) aparelho celular
e
o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie
.

Guardas municipais estavam realizando
moto patrulhamento
, pelo bairro da
Campina
, quando ao trafegarem pela
Rua Gaspar Viana
, às proximidades da
Rua Leão XIII
, na Capital/PA, avistaram a denunciada, que se encontrava caminhando pela via pública e,
ao avistar a guarnição, despejou uma mochila para baixo de um veículo estacionado
e continuou andando.

Em seguida, tendo em vista a
atitude suspeita da denunciada
, os guardas municipais resolveram verificar o que continha na mochila,
sendo encontrado em seu interior o material entorpecentes descrito, assim como os objetos e o valor em espécie
. A denunciada foi presa e conduzida à Delegacia.
Todo o material foi apreendido
e encaminhado à perícia.

Perante a autoridade policial,
a denunciada confessou a autoria delitiva
, alegando que
adquiriu o material entorpecente
, no bairro do Jurunas, de um nacional não identificado,
pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e, que iria vender cada unidade à R$ 5,00 (cinco reais)
.

Em
razões recursais
(ID 6494644 a ID 6494646 – págs. 185/198), a defesa clama pela
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
, tendo o próprio Ministério Público, em alegações finais, entendido no mesmo sentido, vez que,
as únicas provas colhidas (depoimentos dos policiais) são frágeis
. A acusada negou estar portando toda a quantidade de substância entorpecente descrita na denúncia, alegando que estava com uma pequena quantidade que seria para o consumo.

Pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, já que esta foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no entanto, todas as
circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB foram
neutras ou favoráveis
à apelante, não apontando as 02 (duas) circunstâncias que o juízo entendeu como negativas.

Requer também que seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se à apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, uma vez que
o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação
, mesmo a recorrente satisfazendo todos os requisitos da diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Clama pela
revisão e redução da pena de multa no mínimo legal
, em face da situação financeira da apelante que não comporta o pagamento da multa imposta, bem com
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto
, sendo necessária motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso, o que não ocorreu no presente caso.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6494647 a ID 6494648 – págs. 200/209), a Promotora de Justiça assevera que,
a pena cominada ao apelante, acima do mínimo legal, foi desproporcional
, tendo em vista a
ausência de fundamentação adequada
, sendo incabível a majoração da pena em 02 (dois) anos, considerando que
as circunstâncias foram favoráveis ao apelante
. Pugna pelo
parcial provimento
, conforme fundamentação exposta, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, a fim de que
seja afastada a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade e alterado o regime inicial de cumprimento da pena
, diante da
ausência de fundamentação
(parecer ID 7515628 – págs. 215/225).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Clama a defesa pela
desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente.

A versão defensiva acabou rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que
aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A acusada foi
presa em flagrante delito
quando, em
moto patrulhamento
pelo bairro da Campina, policiais avistaram a acusada e essa, ao avistar a guarnição,
despejou, em atitude suspeita, uma mochila para baixo de um veículo estacionado
. Após a revista no interior da mochila, encontraram
16 (dezesseis) embalagens confeccionadas em papel alumínio da droga vulgarmente conhecida como maconha, além de alguns objetos utilizados no tráfico e uma quantia em espécie
.

Segundo o
Laudo nº 2018.01.002519-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 6494617 – págs. 106/107), o material apreendido foi considerado
POSITIVO
para o Grupo do Cannabinóides, entre os quais se inclui-se a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, conhecido como
maconha
.

A ré
Daniela Macedo de Souza
, durante seu
interrogatório judicial
,
negou as acusações em parte, confessando que as drogas apreendidas na mochila eram de sua propriedade, no entanto, a quantidade apresentada pelos policiais não foi a mesma que estava em sua mochila, considerando que havia apenas 06 (seis) ou 07 (sete) embalagens
, bem como uma faca, um aparelho celular e um valor em espécie. Alegou ainda,
que estava consumindo os entorpecentes, quando, em dado momento, visualizou a viatura de polícia e despachou a mochila com as drogas
.

Por sua vez, as
testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que com a acusada foi encontrada substância entorpecente
, fornecendo provas robustas acerca da autoria imputada. Apesar de ter sido pouca a quantidade de droga encontrada com a apelante (
16g de maconha
), tem nos autos elementos suficientes que apontam que ela traficava.
A droga apreendida estava em uma mochila que a acusada tentou se livrar quando avistou a guarnição policial, além de ter sido apreendida certa quantia (dinheiro em espécie) que também estava na mochila da acusada, além de outros utensílios para a embalagem da droga
.

A testemunha
Alexandre do Amaral Mesquita
, guarda municipal, relatou em
juízo
: “que relembra dos fatos e da acusada; que estavam passando na Gaspar Viana, quando na esquina da Travessa Leão, visualizaram a acusada despejando uma mochila ao deparar-se com a equipe policial e, continuar andando; Que retornaram para realizar a averiguação na mochila, ocasião em que encontraram em seu interior, balança de precisão e a droga conhecida por maconha, e, em decorrência disto, procederam a prisão em flagrante da acusada”.

A testemunha
Cleidson da Silva Barros
, guarda municipal, afirmou em
juízo
: “Que estavam realizando ronda ostensiva em determinada área, tendo em vista a frequência da ocorrência de tráfico de entorpecentes; Que, ao transitarem no local, se depararam com a acusada e puderam visualizar quando a mesma despejou uma mochila e continuou no seu trajeto, ocasião em que foram averiguar o interior da bolsa e constataram que continha entorpecentes e balança de precisão, assim como continha o documento de identidade da mesma; Que abordaram a mesma e a conduziram para a delegacia”.

A testemunha
Rubening Paixão Teixeira
, guarda municipal, declarou em
juízo
: “Que seus outros dois colegas de farda chegaram primeiro no local do fato e realizaram todo o procedimento, declarou que não pôde chegar antes, pois estava preso no trânsito; Que ao chegar visualizou que fora realizada a abordagem da acusada e, nesta ocasião, foi apreendido em uma bolsa que levava consigo, entorpecentes e balança de precisão, em decorrência disto, foi conduzida para a delegacia e autuada em flagrante delito”.

Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos. Assim, verifica-se que os depoimentos das testemunhas se encaixam aos fatos narrados na denúncia e não deixam de serem válidos por serem de policiais.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais
, é cediço que, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a
veracidade
de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem
credibilidade
– até prova em contrário.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Nesse sentido:

Penal. Processual Penal.
Habeas Corpus
Substitutivo. Tráfico de drogas. Condenação.
Depoimentos de policiais. Credibilidade. Coerência com o conjunto probatório.
Reexame de prova. Impossibilidade. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o
writ
em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) 4.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de julgamento: 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

É entendimento pacífico na doutrina que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois
se consuma com a simples detenção da droga pelo agente para comercialização
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado
, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida em poder da recorrente era sim destinada à comercialização.

No caso em tela,
as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo
, tendo em vista
a forma como a droga estava acondicionada, pronta para venda
.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente.

Assim, o simples fato de a apelante se opor à acusação de envolvimento com tráfico, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque não existe nos autos qualquer elemento probatório substancial, capaz de elidir a versão firme e coerente apresentada pelas testemunhas,
não havendo que se falar em desclassificação
.

2.
Da redução da pena-base ao mínimo legal, em razão da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
,

visto que o juízo
a quo
a afastou do mínimo legal,
com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente da
culpabilidade
. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal
, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve
equívoco
do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 6494642 a ID 6494643 – págs. 170/171):

“(...). 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como
normal ao tipo
.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
a ré é tecnicamente primária
.

3. Quanto à
conduta social
da acusada, que se refere ao comportamento dá ré perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor
.

4. Quanto à
personalidade
da agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar
.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram a agente a cometer o delito, sendo essas
inerentes ao tipo penal
– lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
nada de relevante há para se considerar
.

7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os
inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar
.

8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

9. A
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, no caso, são
normais à espécie
, eis que a substância apreendida se trata de maconha e em quantidade não muito grande.

Tendo este juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias
. Assim, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da
primeira fase da dosimetria da pena
.

Assim,
verifico a necessidade de revalorar a pena-base
, considerando o
equívoco
por parte do juízo sentenciante, uma vez que,
ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerou todos os critérios judiciais como neutros ou favoráveis à apelante
, tendo,
por erro, o juízo afirmado que existiam 02 (duas) circunstâncias negativas, sem, contudo, especificar quais eram essas circunstâncias desfavoráveis
, uma vez que, pela simples leitura da sentença,
toda a fundamentação utilizada na primeira fase era favorável à ré Daniela
.

Vale destacar que, ao contrário do que todos alegam,
a culpabilidade não foi considerada como negativa pelo juízo

a quo
, muito pelo contrário, o magistrado é claro ao afirmar que a culpabilidade é normal à espécie:
“A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo”
.

Verifico a necessidade de
proceder novamente à análise da pena-base
, de forma clara e justa, considerando o
equívoco
a quando da análise das circunstâncias judiciais, o que viola o
princípio da individualização da pena
e a recente
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus
,

desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Após as ponderações acima,
passo à dosimetria da ré Daniela Macedo de Souza
:

1ª fase de aplicação da pena: Análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

A pena-base deve ser redimensionada sim para o mínimo legal
, ante a
favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, as quais mantenho nesta fase recursal, devendo a pena inicial ser fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2ª fase de aplicação da pena:
Atenuantes
e
Agravantes
:

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes
, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3ª fase de aplicação da pena:
Causas de diminuição
e
causas de aumento de pena
:

Nesta última fase, em razão da primariedade, dos bons antecedentes da ré e da ausência de comprovação de que a ré se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa,
mantenho a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar definido pelo juízo sentenciante, ou seja, 1/6 (um sexto)
, fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa para o crime de tráfico
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

3. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
.
In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/6 (um sexto)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Como sabido, os critérios para redução da pena pelo crime de tráfico privilegiado devem levar em consideração
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, a
quantidade
e a
qualidade da droga
, associadas à
natureza da droga apreendida
, devendo afastar-se do mínimo legal. O referido critério pode ser usado tanto para a fixação da pena-base quanto para aplicar, de maneira justa e adequada, a mencionada causa de diminuição, pois utilizadas em finalidades e momentos distintos.

A culpabilidade da ré é grave, na medida em que, comercializava substância altamente perigosa, para viciar rapidamente seus usuários. Para a acusada, o crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquirissem, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim, gerando profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico é o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, em razão da
gravidade da conduta
, visto que
a apelante se dedica a atividades criminosas, pois foi presa em flagrante com 16 (dezesseis) embalagens de erva seca prensada, embaladas em saco plástico, pesando um total de 16g (dezesseis gramas) da substância química Tetrahidrocanabinol – THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, prontas para comercialização
, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/6 (um sexto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando as
peculiaridades do caso concreto
, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

4. Da revisão e redução da pena de multa ao mínimo legal.

A defesa clama pela
revisão e redução da pena de multa
, com a
fixação no mínimo legal
, por ser
a acusada hipossuficiente sob o aspecto financeiro
.

Considerando que
a pena privativa de liberdade da apelante foi redimensionada
, conforme consta do item 2 deste voto, vale destacar que,
a pena de multa passou a ser fixada definitivamente em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
(
abaixo do mínimo legal para o crime de tráfico que é de 500 (quinhentos) dias-multa
), no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Assim, tal pleito já foi acatado, com a redução da pena de multa abaixo do mínimo legal para o crime de tráfico.

5. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto.

A defesa da apelante requer a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o aberto
, vez que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para a aplicação de regime mais gravoso foi o art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).

Com o redimensionamento e o quantitativo final da pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, achei por bem alterar o
regime prisional, não como requerido pela defesa, mas conforme o
quantum
estabelecido na nova sanção, nesta fase recursal, para o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para
redimensionar a pena-base e, portanto, a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada à ré, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022